Tribunal: STF
Processo: Rcl 83071
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Roda Certa Mecânica Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG (Processo 0010925-57.2025.5.03.0103), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A controvérsia submetida ao juízo reclamado envolve discussão acerca da existência de vínculo empregatício entre o Reclamante e a Reclamada, sendo que a defesa demonstrou tratar-se de prestação de serviços autônomos, com divisão igualitária dos valores auferidos dos clientes (50%), sem subordinação, pessoalidade ou exclusividade. 



    A ora Reclamante, ao apresentar contestação nos autos, requereu expressamente a suspensão do feito com fundamento no Tema 1389 da Repercussão Geral, reconhecido por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR, o qual tem como escopo:



    [...]



    Contudo, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia indeferiu o pedido de suspensão, sob o fundamento de que não haveria “aderência estrita” ao Tema 1389 por ausência de contrato escrito, ignorando o contexto fático e a abrangência do tema reconhecido, o que afronta a autoridade da decisão do STF e compromete a uniformidade de interpretação constitucional em âmbito nacional.



    [...]



    Ao indeferir o sobrestamento sob o argumento de inexistência de contrato formal escrito, o juízo reclamado cria requisito não exigido pela decisão do STF, desconsiderando que o próprio Supremo, ao reconhecer a repercussão geral, abarcou controvérsias envolvendo também contratos verbais ou não formalizados, desde que discutam licitude, validade ou fraude na contratação de autônomos ou pessoas jurídicas.



    [...]



    Acrescente-se o fato de que nos autos já foi marcada realização de perícia de insalubridade para o dia 22/08/2025 (e-mail anexo), perícia esta que só se justifica após o julgamento do tema 1389 que trata da licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo mediante contrato cível de prestação de serviços.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da Reclamação, com o reconhecimento da violação à autoridade do STF e a consequente cassação do ato que indeferiu o sobrestamento e determinação expressa de cumprimento da ordem do STF, e ainda, declarar ineficazes os atos praticados após 14/04/2025 em contrariedade à suspensão”. Postula, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus da sucumbência. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



    “CONCILIAÇÃO REJEITADA. 



    In casu o reclamante ajuizou a presente reclamação trabalhista referindo ter prestado serviços nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT e sem formalização do vínculo de emprego. E a reclamada impugnou o requerimento asseverando que ele teria sido contratado como autônomo. 



    O reclamante impugnou a alegação de fato e reiterou os termos da exordial. Sob tais premissas e presente que não veio aos autos qualquer instrumento contratual escrito celebrado entre o reclamante e a reclamada,  entendo que in casu a controvérsia posta POR RA não guarda estrita aderência com a decisão cautelar do Tema 1389 de Repercussão Geral do STF porque diz respeito ao plano da existência de contrato de emprego ou contrato cível de prestação de serviços autônomos. 



    Cogitar-se-ia da imediata suspensão do processo nos moldes da decisão cautelar prolatada no Tema 1389 de Repercussão Geral do STF apenas se houvesse contrato de prestação de serviços autônomo escrito e firmado entre o reclamante e a reclamada. E isso porque nesse caso sim a discussão cingir-se-ia a respeito de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e que opera no plano da validade. 



    Por oportuno, ressalto que a presente decisão em nenhum momento está a afirmar quanto à necessidade de contrato escrito de prestação de serviços autônomos como requisito formal de validade do pacto e sim a indicar que se houvesse contrato escrito a questão teria superado o plano da existência e nesse caso sim caberia a imediata subsunção da controvérsia ao Tema 1389 de Repercussão Geral do STF e cujas diretrizes dizem respeito ao plano da validade.  



    Vale destacar que à altura subsiste controvérsia a respeito de tal modalidade de contratação à míngua de qualquer prova escrita nesse sentido e das alegações colidentes tecidas tanto na peça vestibular quanto na peça defensiva. 



    Diante do exposto e por ora não visualizando aderência estrita entre a decisão cautelar do Tema 1389 do STF e a controvérsia inicialmente posta nestes autos, indefiro o requerimento da reclamada. Fica mantida a marcha processual.  



    Registro que o requerimento de aplicação da decisão cautelar prolatada no Tema 1389 do STF poderá ser renovado oportunamente pela reclamada, quando estiverem presentes nos autos maiores subsídios quanto à natureza jurídica da contratação - a respeito da qual não há espaço para qualquer conclusão à altura.



    [...]



    Deferida prova pericial para investigação da alegada insalubridade de todo o contrato de trabalho, ficando esclarecido que é vedado ao perito adentrar na discussão sobre eventual prescrição quinquenal, ainda que alegada em contestação, matéria que será resolvida em sentença.



    [...]



    Para realização da INSTRUÇÃO designa-se a data de 15/10/2025, às 09: 30 na modalidade presencial, devendo partes, procuradores e testemunhas comparecer às dependências da 3a Vara do Trabalho desta comarca, na Avenida Cesário Alvim, 3200, bairro Brasil, Uberlândia-MG.” (eDoc. 14)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada, apesar de ter feito considerações preliminares, ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente